Tribunal: TJBA
Processo: 0503489-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503489-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTO ITABERABA LTDA

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, RODRIGO CHAVES ESTRELA, ALINE BARBAGELATA DRUMMOND OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NULIDADE DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora. O acórdão anulou a sentença de primeiro grau, a qual havia extinguido a ação revisional sem resolução de mérito devido à falta de depósito do valor incontroverso da dívida. A instituição financeira alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado o argumento de que a extinção do processo ocorreu devido à inércia da parte autora em cumprir uma ordem judicial expressa, e não apenas pela natureza jurídica do depósito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não tratar de forma isolada a alegada desobediência a uma determinação judicial, quando o próprio acórdão já havia afastado a validade do fundamento legal que sustentava a referida ordem.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e servem exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não sendo o instrumento adequado para demonstrar insatisfação com o resultado do julgamento ou tentar modificar o entendimento adotado pelo órgão colegiado.

4. Não existe omissão no acórdão. A decisão colegiada foi clara ao estabelecer que o depósito do valor incontroverso, previsto no artigo 330, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, não é uma condição para a existência ou o desenvolvimento válido do processo revisional. A consequência de não realizar o depósito é a manutenção dos efeitos da inadimplência, e não a extinção da ação.

5. Se a exigência do depósito como condição para a continuidade do processo é legalmente indevida, a ordem judicial que impõe esse depósito sob pena de extinção torna-se insubsistente. Logo, não é possível punir a parte autora com a extinção do processo por não cumprir uma determinação que a lei não autoriza para aquele fim. A análise da natureza do depósito engloba e afasta, por lógica direta, o argumento de preclusão ou abandono de causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão em acórdão que, ao afastar a validade jurídica de uma exigência processual, deixa de aplicar a penalidade imposta pelo juízo de origem para o descumprimento dessa mesma exigência, pois a anulação da premissa legal contamina a penalidade dela decorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 0503489-43.2018.8.05.0001
, em que figura como Embargante
DESENBAHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A
e como Embargada
MOTO ITABERABA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça